Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-91.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707301-91.2019.8.07.0010 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GUILHERME CORREIA EVARISTO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por GUILHERME CORREIA EVARISTO contra o v. acórdão de ID 1855826, o qual está assim ementado: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Se transcorreu lapso temporal inferior ao previsto no art. 109, V, do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, não há falar em prescrição punitiva. 2. Declaratórios conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1855826, 07073019120198070010, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 12/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O embargante sustenta a existência de omissão no acordão impugnado, no tocante à análise de documentos juntados aos autos pela Defesa. Em síntese, o embargante afirma que comprovou que como advogado apenas recebeu os (comprovantes de endereço) do cliente “vitima” MATEUS DA SILVA NASCIMENTO (ID n. 54264620), e que simultaneamente enviou os documentos da cliente MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO (mãe do Mateus) no (ID n. 54264621) e de LILIAN DE ALMEIDA SIMOES (sogra do Mateus) de (ID n. 54264622). Ressalto ainda que o embargante advogado apenas foi acesso a justiça, e que não usou ou cometeu qualquer crime. Friso que NÃO foram analisados os documentos dos Ids acima.” Requer, por fim, o acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada (ID 59006019). A d. 14a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento dos embargos declaratórios (ID 59625875). É o breve relatório. Decido. O caso comporta julgamento monocrático, nos termos dos arts. 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - RITJDFT, os quais prescrevem: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. (grifo nosso) Os embargos de declaração opostos pelo embargante não ultrapassam a barreira da admissibilidade, uma vez que se referem a outro acórdão. Observo que todo o conteúdo aventado pela Defesa nos embargos de ID 59006019 não condiz com o voto proferido pelo órgão fracionário no Acórdão n. 1855826 (ID 58930618), objeto de impugnação do presente recurso. Ora, o embargante alega omissão na análise de documentos juntados aos autos pela Defesa e que, em tese, teriam relação com a materialidade e a autoria delitivas, o que não foi objeto de análise no acórdão ora embargado (Acórdão n. 1855826 - ID 58930618), o qual se restringiu ao exame da prescrição punitiva suscitada pela Defesa nos primeiros embargos de declaração opostos, de ID: 57652249. A questão afeta à materialidade e à autoria delitivas foi objeto de exame por esta Turma Criminal no Acórdão n. 1837720 (ID 57611900), o qual foi, repisa-se, impugnado pelo réu nos embargos de declaração opostos em 05/04/2004 (ID 57652249), nos quais o embargante se limitou a suscitar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. A matéria referente à materialidade e à autoria delitivas, bem como exame do acervo probatório, foram analisadas no julgamento proferido em 04/04/2024 (Acórdão n. 1837720 – ID 57611900), objeto de embargos opostos pelo réu em 05/04/2024, os quais foram julgados em 09/05/2024 (Acórdão n. 1855826 - ID 58930618), portanto, restou preclusa a sua análise. Nesse contexto, é possível observar que os embargos declaratórios opostos em 13/05/2024 pelo réu (ID 59006019), ora examinados, não abordam a matéria objeto de julgamento no Acórdão n. 1855826 - ID 58930618), mas sim o mérito do julgamento no Acórdão n. 1837720 (ID 57611900). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO aos embargos de declaração opostos, porque manifestamente inadmissíveis. Brasília, 6 de junho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR